Tribunal: STF
Processo: Rcl 42816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lúcia Marques Lourenço, em 18.8.2020, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, que, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Processo n. 0072541-53.2016.4.01.3800, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232, na Reclamação n. 4.374 e nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG, Tema 27, e 580.963-RG, Tema 312.
O caso
    2. Em 3.4.2018, o juízo da Vigésima Oitava Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais julgou improcedente o pedido formulado por Lúcia Marques Lourenço para obter a concessão do benefício previdenciário de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Em 25.7.2019, a Segunda Turma Recursal Auxiliar do Juizado Especial Federal em Minas Gerais julgou improcedente o recurso inominado interposto, nos termos seguintes:
    “LOAS. DEFICIENTE. ESTADO DE MISERABILIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão de LOAS DEFICIENTE. 2. O fato controvertido é o requisito da miserabilidade. De acordo com o laudo socioeconômico anexado em 05.07.2017, vivem com a Autora: um filho, com renda de R$1.700,00; a nora, sem renda; um irmão, com renda de R$937,00; e uma irmã, com renda de R$50,00. Para efeito de enquadramento da renda per capita familiar, não são considerados o seu filho e a sua nora, nos termos do art. 20, §1º, da lei nº8.472/93, posto que vivem em união estável. Também não é considerado o seu irmão, que, idoso, aufere benefício no importe de um salário mínimo. Diante disso, sustenta a Recorrente que estaria atendido o requisito da miserabilidade, auferindo, ela própria e a irmã, renda total de R$50,00 (cinquenta reais). Destaco, inicialmente, na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, no RE 567.985, que inexiste presunção absoluta de miserabilidade, a qual deve ser avaliada no caso concreto. Acrescento que, segundo posicionamento já consolidado na Turma Nacional de Uniformização, ‘o disposto no artigo 16 da Lei 8.213/91, que exclui do conceito de família os filhos (e as respectivas rendas) casados ou que não residem sobre o mesmo teto, dever ser interpretado em consonância com o art. 229 da Constituição Federal, que prevê que ‘os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade’, prevendo ainda o art.203 da Constituição Federal o amparo da família aos idosos. Assim, a intervenção do Estado por meio da Assistência Social deve ocorrer de forma supletiva, ou seja, somente quando comprovado que a família, em especial os filhos, não tem condições de prover a subsistência dos idosos’. (PEDILEF50004939220144047002) Na hipótese, a despeito de o filho da Autora viver em união estável, reside em sua casa e aufere renda mensal equivalente a R$1.700,00, ajudando a lhe propiciar condição de vida que foge à situação de vulnerabilidade alegada nos autos. Conforme destacou o juiz sentenciante, a Autora vive em casa alugada por um valor mensal de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), com cerâmica em todos os cômodos e azulejo nas paredes do banheiro e da cozinha. A casa é guarnecida de móveis e eletrodomésticos suficientes a uma vida digna, incluindo camas, televisão, dois fogões, máquina de lavar roupa, geladeira e armários na cozinha e no quarto. Não vislumbro, assim, razão para reforma da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso da Autora desprovido. Sem custas e honorários advocatícios” (fls. 10-11, e-doc. 3). 
    Contra esse acórdão Lúcia Marques Lourenço interpôs recurso extraordinário, inadmitido sob a sistemática da repercussão geral pela aplicação do Tema 766 (fl. 19, e-doc. 3). O agravo interno interposto pela reclamante teve o provimento negado (fls. 24-25, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual negado provimento ao agravo interno foram rejeitados:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A Defensoria Pública opôs embargos de declaração alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para o conhecimento de seu recurso extraordinário impugnando os critérios observados por esta Turma na análise da miserabilidade para concessão do benefício assistencial. Sustenta que a 3ª turma recursal da seção judiciária local, a despeito de reconhecer preenchido o critério irredutível e constitucional de miserabilidade estabelecido na lei com base na renda bruta mensal per capita (artigo 20, §3º, da Lei 8742/93), avançou sobre elementos fáticos da demanda. Portanto, conforme já exposto, não pretende o recurso extraordinário rediscutir tais elementos fáticos, e sim impedir a turma recursal de analisar os elementos fáticos contra misero, quando a jurisdicionada se enquadra no critério legal de presunção absoluta de miserabilidade, estabelecido no artigo 20, §3º, da Lei 8743/93, conforme estável jurisprudência do STF a respeito. 2. Os embargos devem ser rejeitados porque o acórdão embargado está devidamente fundamentado quanto ao exame das questões próprias do momento processual, não ocorrendo nenhuma das hipóteses legais que autorizam os embargos de declaração, que não têm a finalidade de rediscutir a questão. 3. Os embargos contêm o entendimento particular da parte interessada, ao qual não é obrigado o órgão julgador a aderir. O objetivo dos embargos é evidentemente infringente. 4. Voto pelo não provimento dos embargos de declaração” (fls. 29-30, e-doc. 3).
    3. Contra esse acórdão Lúcia Marques Lourenço ajuíza a presente reclamação.
    Alega “trata[r]-se, na origem, de demanda ajuizada visando a compelir o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar benefício assistencial de prestação continuada [, pois] padece de retardo mental moderado (CID – F71.1) e problemas relacionados com o meio social (CID – Z60), razão pela qual foi considerada permanentemente incapacitada para o trabalho” (fl. 3).
    Noticia que, “considerando que a renda per capita da família é inferior a 1/4 do salário mínimo, a autora requereu a concessão do benefício de prestação continuada sob o pálio do artigo 20 da Lei 9742/1993 (LOAS), [tendo sido julgado] improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência do estado de miserabilidade” (fl. 3).
    Salienta que “o entendimento adotado violou jurisprudência pacífica do STF, notadamente na ADI 1232, no RE 567.985, no RE 580.963 e na Rcl 4374 [, pois] o acórdão de origem realizou a relativização (…) do critério objetivo previsto no artigo 20, § 3º, da Lei 8.472/93” (fl. 4).
    Assevera que “não se pretendiam revisar os critérios concretos de deferimento ou não do benefício de prestação continuada, mas fazer valer a tese, presente em toda a jurisprudência do STF a respeito, sobretudo na ADI 1232, segundo a qual é absoluta a presunção de miserabilidade familiar quando a renda per capita de seus membros é inferior a 1/4 do salário mínimo (artigo 20, § 3.º, Lei 8742/1993 e ADI 1232). Contudo, a 3ª turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária de Minas Gerais negou trâmite ao referido recurso por todas as formas, argumentando, de modo simplista e completamente errado, que o questionamento da parte reclamante desafiaria o Tema 766 do STF” (fl. 6).
    Sustenta que “o enfrentamento do tema relativo à inadmissibilidade do recurso extraordinário, objeto de agravo, deve ser feito pelo STF, pois essa é a previsão expressa do artigo 1042, § 4º, do CPC/2015, sob pena de esvaziamento do disposto no artigo 15 da Lei 10.259/01” (fl. 8).
    Requer medida liminar “para impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar o acórdão proferido pela 3ª turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária de Minas Gerais, que negou provimento a embargos de declaração em agravo em recurso extraordinário, determinando, de pronto, a subida do Recurso Extraordinário direcionado ao STF pela reclamante, para realização do juízo de admissibilidade pelo órgão competente” (fl. 9). 
    4. Em 11.11.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação do beneficiário do ato reclamado e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 6).
    Em 24.11.2020, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou contestação, na qual ressalta que “não houve afronta a nenhum entendimento do STF sobre o tema, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o litígio de acordo com os fatos apurados no laudo socioeconômico, que revelou que o núcleo familiar do reclamante consta filhos que com ele mora e recebe renda capaz de retirar o reclamante da condição de miserabilidade” (fl. 4, e-doc. 13).
    Pede “a extinção do processo, sem resolução do mérito, ou, caso assim não entendam, que todos os pedidos iniciais da presente reclamação sejam julgados improcedentes, condenando-se a parte autora nos ônus da sucumbência” (fl. 4, e-doc. 13). 
    Em 24.2.2021, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “até o dia 19/2/2021, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 17556/2020” à autoridade reclamada (e-doc. 17).
    Em 31.3.2021, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer opinando pela improcedência desta reclamação (e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, aplicado indevidamente o Tema 766 da repercussão geral e desrespeitado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232, na Reclamação n. 4.734 e nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG, Tema 27, e 580.963-RG, Tema 312.
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    9. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado sob a sistemática da repercussão geral, pela aplicação do Tema 766 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296-RG), no qual este Supremo Tribunal assentou não ter repercussão geral a controvérsia sobre a “verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário”.
     
    Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 865.645-RG, Tema 807, este Supremo Tribunal confirmou o entendimento explicitado no Tema 766 e, de maneira mais específica, assentou inexistir repercussão geral em recurso extraordinário no qual a controvérsia seja o “preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal”.
    Assim, não se vislumbra teratologia na decisão reclamada quanto ao tema de repercussão geral utilizado como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, pois não há descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta o cabimento da reclamação.
    10. Também não se configura a usurpação alegada, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência para exercício do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).
    11. Quanto à alegação de descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232/DF, da Reclamação n. 4.374 e dos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG, Tema 27, e 580.963-RG, Tema 312, da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.
    Em 27.8.1998, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e reconheceu constitucional o § 3º do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS:
    “CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJ 1º.6.2001).
    Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal reapreciou a questão referente aos requisitos para a concessão do benefício assistencial e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993:
    “Ementa: Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).
    Em 18.4.2013, também sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal o Recurso Extraordinário n. 580.963-RG, Tema 312 da repercussão geral, tendo a ementa da decisão o seguinte teor:
    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’ . O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficient